Tribunal: TJDFT
Processo: 0737362-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. INDICAÇÃO GENÉRICA DE PRESTADORAS DE SERVIÇOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Possível à expedição de ofícios a fim de localizar patrimônio penhorável. Todavia, ao dever de cooperação exige-se a necessária justificativa plausível e que indique, minimamente, a probabilidade de êxito da diligência requerida, de modo a recomendar a atuação excepcional do Poder Judiciário em conduta, a princípio, de incumbência da própria parte exequente, o que não restou verificado na hipótese dos autos.

2. Agravo conhecido e não provido.